Tribunal: STF
Processo: HC 231458
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVOS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONSIDERADOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS POR AQUELE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da questão atinente à determinação do trânsito em julgado no STJ. Precedentes.



    II – A decisão questionada não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que, em diversos julgados, decidiu pela legalidade da certificação do trânsito em julgado quando constatado o ajuizamento de recursos manifestamente protelatórios.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.